Tribunal: TJDFT
Processo: 0709244-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. UNIFICAÇÃO DE PENAS EM RAZÃO DE NOVA CONDENAÇÃO. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL DO ACUSADO. IRRADIAÇÃO DOS EFEITOS PARA TODAS AS EXECUÇÕES PENAIS EM CURSO APÓS A UNIFICAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 3/5 SOBRE A PENA REFERENTE À PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DO MPDFT CONHECIDO E PROVIDO.
1. A reincidência é circunstância pessoal do sentenciado que interfere na execução como um todo, e não somente nas penas em que ela foi reconhecida. É dizer, o apenado passa a ostentar a condição de reincidente em relação a todas as execuções penais que tramitam em seu desfavor.
2. Sendo o apenado reincidente no momento da unificação de suas reprimendas, deve ser utilizada a fração de 3/5 (três quintos) para efeito da progressão de regime referente à condenação pela prática de crime hediondo, a teor do § 2o do art. 2o da Lei n. 8.072/1990, ainda que, quando da prática, o apenado fosse considerado, até então, primário.
3. Recurso de agravo conhecido e provido.